Tribunal: STF
Processo: HC 54679
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
SENTENÇA. PENA. SE O JUIZ, AO FIXAR A PENA, AGRAVOU-A EM DECORRÊNCIA DE
REINCIDENCIA GENERICA, QUE NO ENTANTO, INEXISTIA, O TRIBUNAL REDUZINDO
POR ESTE MOTIVO A PENA, NÃO PODERIA, CONTUDO ALTERAR A PENA-BASE, POIS
APRECIAVA APENAS RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO.